Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-79.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714004-79.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: MAURO VENICIO DOS SANTOS D E S P A C H O Nada a prover quanto à substituição processual, porquanto a parte já se encontra no polo ativo. À Secretaria para atualizar os causídicos. Aguarde-se o julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator